Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA PARTE RÉ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a ré foi devidamente citada, via postal, tendo sido firmado o aviso de recebimento e juntado aos autos, não há que se falar em ausência de citação válida.
2. Tendo a requerida inequívoca ciência dos atos processuais praticados, que foram todos por ela acompanhados, reforça-se, ainda mais, a impossibilidade de se reconhecer qualquer nulidade processual.
3. Apelo não provido.